Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SOBRESTAMENTO DO EXAME. RESP. no 1301935/DF. NÃO CABIMENTO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Os embargos de divergência pendentes de julgamento no STJ, REsp. no 1301935/DF, não se revestem de efeito suspensivo. Logo, não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva no presente cumprimento individual de sentença.
2. A consumação da prescrição é matéria de ordem pública que impõe a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Ademais, a teor do artigo 332, § 1o, também do CPC, o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição.
3. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ. Não houve resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa.
4. O aguardo das fichas financeiras e perícia pleiteadas na ação de execução de fazer não descaracteriza a inércia do sindicato que somente quando já prescrita a pretensão executiva da execução de pagar, formulou nos próprios autos da execução de fazer o pedido de pagar quantia certa com a indicação do valor devido, quando na época exigia-se ação autônoma. O atraso no ingresso da execução de pagar decorreu tão somente da inércia do exequente em promovê-la. Prescrição da pretensão executiva consumada.
5. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PRONUNCIADA.